Tribunal: STF
Processo: HC 229436
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Dosimetria. Regime inicial. Substituição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 



    2. No presente caso, para se acolher a tese de que o envolvido não se dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ. 



    3. Agravo regimental não provido. 



2. A parte impetrante requer a absolvição do paciente ou, de forma subsidiária, a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, em consulta às páginas oficiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que a condenação transitou em julgado.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. Conforme assentou a autoridade impetrada, “quanto à alegação de que houve violação ao domicílio (hotel) e ilegalidade na busca veicular pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, razão não assiste ao recorrente, uma vez que, conforme se depreende dos autos, a Corte a quo concluiu pela presença de justa causa, mostrando-se prescindível o mandado judicial in casu”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão do STJ:



    [...] o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.



    [...]



    Sobre o tema, o Tribunal de origem consignou (e-STJ fl. 1153/1169):



    Inviável o reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes das buscas realizadas nos quartos dos hotéis em que os recorrentes se encontravam hospedados ou no interior da caminhonete apreendida, pois a sequência dos fatos não deixa dúvida que os apelantes foram abordados e presos em situação de flagrância e, por isso, a atuação dos agentes públicos não se mostra ilegal ou ilícita. 



    Isto porque a dinâmica evidenciada nos autos demonstra a olho desarmado a existência de fundada suspeita necessária à flexibilização do constitucional direito à inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5º, XI 2 ), posto que, de acordo com a extensa e minuciosa prova oral, a caminhonete fora abordada por policiais do estado de Minas Gerais no dia anterior às prisões, porém na ocasião não foi localizado o entorpecente; tal fato motivou a atuação dos policiais federais em São José do Rio Preto. Ressalte-se que, após a localização do veículo, foi feito contato com a polícia de Minas Gerais, a qual detalhou a abordagem anterior. Na sequência, o veículo foi localizado e (o paciente) tinha suas chaves, franqueando a revista. E não há sequer indícios de que os recorrentes não tenham também franqueado a entrada nos quartos dos hotéis (oitiva disponível no eSAJ). 



    Não se pode perder de vista, outrossim, que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, prescindindo, portanto, de autorização judicial para sua investigação e via de consequência, combate e repressão, consectários lógicos das próprias atribuições conferidas constitucionalmente às polícias federal e militar. 



    Com efeito, no caso concreto, não houve ilegalidade ou ilicitude nas buscas realizadas nos quartos dos hotéis e no veículo, cuja inviolabilidade, frise-se, não é absoluta e sujeita-se às exceções previstas na própria Constituição, como é o caso dos autos, posto que os apelantes se encontravam em inequívoca situação flagrancial. A propósito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese (Tema 280 de Repercussão Geral): 



    (...)



    (...), policial federal, declarou que, na data dos fatos, foi acionado pela chefia para verificar a presença de uma caminhonete, a qual era ocupada por três indivíduos e transportava cocaína. Tal veículo fora abordado por policiais do estado de Minas Gerais no dia anterior, porém na ocasião não foi localizado o entorpecente. Ressaltou que, após a localização do veículo, foi feito contato com a polícia de Minas Gerais, a qual detalhou a abordagem. Assim, se deslocou até a cidade de Olímpia, mais precisamente no Hotel Portela 3, e identificou a caminhonete com as características informadas no estacionamento do hotel. Durante a vigilância, constatou que apenas um dos ocupantes da caminhonete estava hospedado no local, no caso, (o paciente). Diante de tal fato, pesquisou outros hotéis na cidade e em São José do Rio Preto e constatou que os outros dois ocupantes da caminhonete haviam se hospedado no Ypê Center Hotel, porém não os localizou. Durante vigilância, (o paciente) percebeu a movimentação policial próxima ao hotel e empreendeu fuga a pé, ocasião em que foi solicitado apoio da polícia militar, que o localizou na rodoviária da cidade. Na sequência os policiais militares levaram (o paciente) até o Hotel Portela 3; de posse das chaves, o réu franqueou à equipe de policiais federais a revista na caminhonete. Diante da falta de meios para vistoriar detalhadamente o veículo, a equipe a conduziu, juntamente com (o paciente), até a delegacia da polícia federal, onde foram localizados 210 tabletes de cocaína em um compartimento previamente preparado embaixo da caçamba. Com a localização da droga, (o paciente) confirmou que a estava transportando juntamente com (...) e (...), sendo que este último seria o proprietário do veículo; essa informação foi posteriormente confirmada pela polícia de Minas Gerais. Disse ainda que levam a droga do Mato Grosso e não informou onde ela seria entregue (oitiva disponível no eSAJ). 



    (...)



    Ora, quanto à alegação de que houve violação ao domicílio (hotel) e ilegalidade na busca veicular pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, razão não assiste ao recorrente, uma vez que, conforme se depreende dos autos, a Corte a quo concluiu pela presença de justa causa, mostrando-se prescindível o mandado judicial in casu. 



    Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para o ingresso no domicílio, não há qualquer ilegalidade a ser sanada.



8. Para dissentir-se das conclusões das instâncias de origem seria necessária a análise do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



9. Quanto ao mais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



10. No caso dos autos, a hipótese é de paciente definitivamente condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de 227,7 kg de cocaína (art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da da Lei n. 11.343/06).



11. As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com base em dados objetivos da causa, especialmente tendo em vista que o paciente e os corréus “estão envolvidos com atividades criminosas’ porque transportavam entre Estados da Federação e guardavam, para entrega a consumo de terceiros, 210 (duzentos e dez) tabletes de cocaína com peso total de 227,70 quilogramas, além de dinheiro e telefones celulares, circunstâncias concretas que, no mínimo, levam à conclusão de que que já gozavam da confiança do grande traficante para, com habitualidade, executar este tipo de tarefa” (grifos acrescidos). 



12. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.



13. Além disso, o paciente foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 8 anos de reclusão. De modo que o regime inicial imposto pelas instâncias de origem (fechado) está, em princípio, alinhado com o disposto no art. 33, § 2º, a, do Código Penal.



14. Por fim, o caso atrai a orientação jurisprudencial deste Tribunal no sentido da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator